Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-05.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012804-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 905.552.601-00 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012804-05.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012804-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

AGRAVADO: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lumen S.A. Construtora e Incorporadora
-
em recuperação judicial
, de decisão que no Cumprimento de Sentença, tirado no bojo da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, promovido por
Rosimeire de Oliveira Pinto
, rejeitou o pedido de extinção da execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como do pedido de levantamento de valores bloqueados em contas correntes de empresa.

Explica que a agravada promoveu o Cumprimento de Sentença no valor de R$ 29.154,11 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos), referente à condenação por danos materiais, morais e honorários advocatícios, fixados na sentença proferida da ação de rescisão contratual, quantia que foi objeto de penhora
on line
em contas da empresa agravante.

Alega que o crédito da agravada diz respeito a contrato firmado antes da propositura da recuperação judicial, de modo que deve se sujeitar aos seus efeitos.

Nesse caso, diz que tanto o crédito (condenação) derivado da rescisão do contrato, vale dizer, danos materiais e morais, bem assim a condenação em honorários advocatícios, se sujeitam à recuperação judicial, o que leva a extinção da execução.

Requer a suspensão da decisão agravada para fins de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor dos honorários advocatícios. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para determinar a extinção do Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios, com a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

Liminar indeferida (id 47018955).

Contraminuta (id 50213979). Sustenta que a sentença, na parte que arbitra honorários advocatícios sucumbenciais, é constitutiva do direito, de modo que antes dela não há relação jurídica entre as partes vencedora e sucumbente. Realça que não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência, porquanto estes remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono. Assevera que o crédito não se sujeita a recuperação judicial. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pela suspensão do recurso, frente à afetação do tema no STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012804-05.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença, tirado no bojo da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, promovido por Rosimeire de Oliveira Pinto, determinou o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios e rejeitou o pedido de levantamento de valores bloqueados em contas correntes de empresa.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Rosimeire de Oliveira Pinto, de créditos fixados na sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato ajuizada contra Lumen S.A. Construtora e Incorporadora, relativos a restituição de valores (R$ 4.389,00), dano moral (R$ 10.000,00) e honorários advocatícios sucumbenciais (15% do valor da condenação).

De acordo com a decisão agravada, os créditos relativos à restituição de valores e dano moral se submetem à recuperação judicial, porquanto a ação tem por causa de pedir fato ocorrido em momento anterior ao requerimento da recuperação judicial. Nessa quadra, determinou que a credora, ora agravada, promovesse a habilitação do crédito junto ao juízo recuperacional.

Contudo, em relação ao crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Juízo entendeu pelo prosseguimento da execução, ao justificar que o arbitramento se deu em data posterior ao pedido da recuperação judicial, ressalvado que os atos de expropriação ficam sujeitos à apreciação do Juízo recuperacional.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se os créditos decorrentes de honorários sucumbenciais, oriundos da procedência da ação declaratória de rescisão contratual ajuizada pela agravada anteriormente ao pedido de recuperação judicial (2017), mas cuja condenação se deu posteriormente ao pleito recuperacional, devem se submeter ou não ao plano de soerguimento.

Pois bem. Acerca da discussão, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nessa linha, a
Segunda Seção do Superior Tribunal

de Justiça
, no julgamento do
REsp 1841960/SP
, estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos do processo de soerguimento, são, portanto, créditos extraconcursais, como ementado:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)

Realça-se, assim, que de acordo com o colegiado, “
se a sentença que arbitrou os

honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito

que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos

do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos

existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os

posteriores”.

Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, foi prolatada em 15/08/2019, portanto, posterior ao pedido de recuperação judicial apresentado em 19/02/2019. Nesse caso,
tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1841960/SP).

Anota-se, por sua vez, que exatamente em razão da orientação do STJ
, não se visualiza hipótese de suspensão nos termos da ProAfR no REsp 1.843.332/RS (Tema 1051), como, aliás, se verifica do julgamento proferido após referida afetação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS (RESP N. 1841960/SP).

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"(REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

4. Na hipótese, "a ação principal foi ajuizada em 08/03/2016, sendo proferida sentença reconhecendo a parcial procedência do pedido da parte autora somente em 20/10/2016 e julgado o recurso de apelação em 28/06/2017, com trânsito em julgado em 01/08/2017" (fl. 137). Nesse passo, como o julgado que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatado após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1841960/SP).

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Desta feita, em se tratando de crédito constituído em momento posterior ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020